Tribunal: TJES
Processo: 5008146-25.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008146-25.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: AUREA LUCIA DE SOUZA MONTARROIOS BASTOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5008146-25.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: AUREA LUCIA DE SOUZA MONTARROIOS BASTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 15698268, sendo este cabível, tempestivo e com preparo devidamente realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

Conforme consta na sentença combatida: “
Narra a requerente, em síntese, que é correntista do Banco BANESTES e que foi vítima de golpe, ocasião em que ligaram para a requerente informando ser funcionário da requerida e, por terem informado dados reais, a autora imaginou se tratar de informações verdadeiras, ocasião em que instalou no celular o aplicativo “AnyDesk” que permitiu que os criminosos acessassem a conta bancária da autora. Informa que foi vítima que em sua conta corrente constava o valor de aproximadamente R$300,00, no entanto fizeram um empréstimo em nome da requerente no valor de R$24.500,00, sendo o prejuízo total de R$19.000,00, visto que o valor remanescente permaneceu na conta corrente da autora. Assim, requer: (i) declaração de nulidade do contrato de financiamento de crédito nº 21058522; (ii) a restituição dos valores pagos, no valor total de R$19.000,00; (iv) a condenação em danos morais no importe de R$10.000,00
”
.

O Juízo
a quo

julgou a ação procedente em parte
nos seguintes termos: “
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para: I - CANCELAR DEFINITIVAMENTE o contrato bancário de nº 21058522 feito em nome da requerente e declarar inexistente os débitos a eles correlatos; II – CONDENAR a requerida a restituir ao autor o valor efetivamente pago pela parte autora, perfazendo a quantia total de total de R$19.000,00 (dezenove mil reais), com atualização monetária contada do pagamento de cada parcela e juros contados a partir da citação da parte requerida; III- CONDENAR, ainda a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ
”.

A parte Requerida apresentou recurso no id 15698269 pretendendo a reforma da sentença. Apresenta preliminar de ilegitimidade e, no mérito, como tese principal, sustenta que a fraude de terceiro configuraria fortuito externo e culpa da consumidora, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

Contrarrazões da recorrida no id 15698272.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, não merece prosperar, primeiramente porque os argumentos ventilados para esse fim confundem-se com o próprio mérito do litígio. Além disso, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo.

Além do que, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada
.

Quanto ao mérito, compulsando os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

A relação em apreço submete-se às normas estabelecidas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor e ao microssistema de proteção consumerista. Tema pacificado na jurisprudência, pois a sumula 297 do C. STJ estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Resta incontroverso nos autos que o empréstimo combatido pela parte recorrida ocorreu por ação de terceiro fraudador. Mesmo assim, aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição bancária em situação dessa natureza. Veja-se o seguinte trecho da sentença vergastada:

“
Em outras palavras, logo após a solicitação de liberação de empréstimo os valores foram transferidos a terceiros, fato esse que demonstra a falha na segurança nas transações bancárias por parte da requerida, visto que não restou comprovado nos autos que a requerida efetivamente tentou entrar em contato com a autora para verificar a veracidade das transações. Tudo isso demonstram os indícios de possíveis fraudes quando na contratação do empréstimo bancário e nas operações que se seguiram após a liberação do valor, logo restou caracterizada falha interna na prestação de serviço por parte da requerida.
”.

Nesse panorama, a sentença vergastada mostra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, que entende que as instituições financeiras respondem aos consumidores pelos prejuízos decorrentes de fraude de terceiros, conforme súmula 479 (“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”). Tais situações, conforme entendimento citado, configuram fortuito interno e, portanto, são abarcadas pelo risco da atividade econômica, o que foi corretamente analisado pelo Juízo sentenciante.

Vale destacar que, em recentíssima decisão, a Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com base neste e em outros precedentes, reafirmou o entendimento de que: faz parte do dever de segurança das instituições bancárias a implantação de mecanismos e/ou protocolos capazes de identificar a, se necessário, barrar transações atípicas nas contas de correntistas.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. [...] 7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e o local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos; enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 10.
A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento
. (STJ; RECURSO ESPECIAL Nº 2222059 - SP (2025/0240118-6); Terceira Turma; Relator Min. Ricardo Villas Boas Cueva; 08/10/2025; DJE: 13/10/2025; [grifei]).

Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)